Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FATOS DESABONADORES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao adotarem a doutrina da proteção integral, asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar.
2. A regulamentação das visitas deve ser efetivada considerando o melhor interesse da criança, e não os interesses individuais de seus genitores.
3. A inexistência de justa razão desautoriza a alteração de cláusulas de regulamentação de visitas em patamar inferior ao anteriormente estabelecido, pois a restrição ao convívio paterno ofende os melhores interesses da criança.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade devido ao benefício da gratuidade de justiça.